Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIA. MORA. EXECUÇÃO. GARANTIDORES FIDEJUSSÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O IMÓVEL E CÔMPUTO INDEVIDO DE JUROS MORATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, I, E 917, §§3o E 4o). REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. FIANÇA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. CONCESSÃO DE FIANÇA E OUTORGA MARITAL. COMPREENSÃO. POSIÇÃO CONTRATUAL. OUTORGA E ASSUNÇÃO DA QUALIDADE DE GARANTIDOR. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXEGESE EXTENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. ESPOSA E FIADORA. CONDIÇÕES EXPRESSAS. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL (10%). ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU INCURSÃO EM VEDAÇÃO LEGAL. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados pela parte ré somente por ocasião do apelo e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno, notadamente no aviamento da contestação, instrumento que estivera à disposição da parte no trânsito processual, sendo impassíveis de ser admitido como novo, inviável, por essa razão, que seja o instrumento documental objeto de valoração no ambiente recursal, mormente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada de preclusão, tornando inviável a fruição da faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva em razão da sua natureza e dos impactos que irradia, o que não se divisa quando a garantia emerge da literalidade do estampado no instrumento negocial, dispensando qualquer trabalho interpretativo para que se extraia essa constatação.
4. Alinhado literalmente no instrumento contatual que os fiadores e respectivos cônjuges acorreram ao negócio na condição de garantes, e não com o viso de simplesmente corroborarem a garantia oferecida pelo consorte como condição de eficácia, consoante a forma exigido pelo art. 1.647 do Código Civil, ou seja, nenhum dos subscritores casados firmaram o ajuste como simples consorte e para fins de outorga marital, o concertado enlaça a todos na qualidade de garantidores como expressão do princípio da vinculação ao contratado e da autonomia da vontade, implicando sua responsabilidade solidária e, conseguintemente, sua legitimidade para figurar na composição passiva da execução cujo objeto são os alugueres e encargos inadimplidos pela locatária.
5. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que, ignorando o encargo que lhes estava debitado, não guarneceram os embargantes o que aduziram com prova hábil e suficiente, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinharam visando evidenciar o excesso da obrigação exequenda no tocante à execução de alugueres adimplidos, a rejeição do pedido que formularam, nesse particular, almejando o reconhecimento de excesso de execução, consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam (CPC, arts. 373, inciso I).
6. A multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas emerge da inadimplência havida na efetivação das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, revestindo-se de legitimidade e lastro subjacente, no ambiente de relação locatícia comercial, a fixação da cláusula penal no equivalente a 10% (dez por cento) do débito inadimplido, pois não encerra violação a nenhum regramento positivado nem se afigura desconforme com sua gênese, não se sujeitando, em suma, a modulação legalmente estabelecida.
7. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
9. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Apelação do embargado conhecida e parcialmente provida. Unânime.